Tribunal: STF
Processo: RE 1564763
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 22):



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CUJA EFICÁCIA NÃO APROVEITA AO EXEQUENTE. RESPEITO À COISA JULGADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.075 DO STF. DISTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta por particular contra sentença proferida que extinguiu a execução individual de título judicial formado em ação civil pública, nos termos do Art. 924, I, do CPC, uma vez que a parte exequente não reside no Estrado do Sergipe nem teve o benefício concedido ou mantido em Agência da Previdência Social situada no Estado de Sergipe. 2. Nas razões recursais, a apelante alega que busca executar a tutela coletiva no processo n. 2003.85.00.6907-8, cujo mérito relativo ao direito de revisão do benefício previdenciário pelo IRSM já foi julgado. Aduz que nada impede a execução de título judicial sem o trânsito em julgado, pois a legislação permite a execução provisória e o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o alcance do título coletivo não está territorialmente limitado, conforme Temas 28 e 1075 da Repercussão Geral. 3. A questão devolvida pela apelação se refere ao suposto direito da parte apelante, mesmo sem domicílio no Estado de Sergipe, de executar o título formado no processo 2003.85.00.006907-8, ainda sem trânsito em julgado, mas no qual já teria sido reconhecido o o direito coletivo à revisão dos benefícios previdenciários pelo Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM) sobre o salário de contribuição de fevereiro de 1994. 4. Conforme petição inicial da ação coletiva, o pleito encabeçado pelo Ministério Público Federal limitou objetivamente a demanda para que seus efeitos atingissem tão somente os beneficiários da circunscrição do Estado do Sergipe. 5. A Sétima Turma deste Tribunal tem dado provimento ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença, diante do trânsito em julgado da parte da sentença que reconheceu o direito à " revisão de todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada computando-se o salário de contribuição referente à fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67% ", ao menos quanto aos beneficiários que tiveram seus benefícios previdenciários concedidos no Estado de Sergipe, unidade da Federação na qual foi ajuizada a ACP. Porém, a apelante não comprovou que se enquadra nessa situação. (Precedentes: PROCESSO: 08131299120224050000 e 08130476020224050000, AGRAVOS DE INSTRUMENTO, Desembargadora Federal GERMANA DE OLIVEIRA MORAES, 7ª TURMA, julgamento: 28/02/2023; PROCESSO: 08062325820224058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 04/04/2023. PROCESSO: 0806445-64.2022.4.05.8500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA ISABELLE MARNE CAVALCANTI DE OLIVEIRA LIMA (CONVOCADA), 7ª TURMA, julgamento: 18/07/2023). 6. O conjunto probatório indica de que o espólio recorrente e seus representantes ostentam domicílio no Estado de São Paulo e a agência concessora da pensão que se pretende revisão está situada no Estado de São Paulo (APS São Paulo - Lapa). 7. Diante da comprovação de que o benefício que se objetiva revisar foi concedido em circunscrição diversa do Estado do Sergipe, a recorrente não faz jus à execução do título judicial formado na ação coletiva. 8. Apelação desprovida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 37, caput, 194, IV, e 201, § 1º e 4º, da Constituição da república.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 22, p. 3):



    “No caso, conforme id. 4058500.6453365, pág. 10, a agência concessora da pensão da recorrente (cód. 21.0.0.02020), cujo NB é 067647068-8, é situada em São Paulo (APS São Paulo - LAPA). Diante da comprovação de que o benefício que se objetiva revisar foi concedido em circunscrição diversa do Estado do Sergipe, a recorrente não faz jus à revisão. Sem majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não houve condenação a esse título pelo Juízo a quo . Ante o exposto, nego provimento à apelação.”



    Conforme se observa da leitura do acórdão impugnado e das próprias razões recursais, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao preenchimento dos requisitos legais para caracterizar a legitimidade de execução do título judicial, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, destaco as ementas dos seguintes julgados:



    Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Matéria fática e infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que extinguiu execução individual por ilegitimidade do exequente. Isso ao fundamento de impossibilidade de extensão dos efeitos de coisa jugada de ação coletiva ajuizada contra o Distrito Federal para beneficiar servidores da Administração Pública indireta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada em ação coletiva autoriza o cumprimento individual de sentença. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 901.963 no regime da repercussão geral (Tema 848/RG), afirmou a natureza fática e infraconstitucional de controvérsia sobre a legitimidade para executar sentença proferida em ação coletiva. 4. O exame do alcance de sentença condenatória coletiva para aferição de legitimidade para a execução individual pressupõe o exame de matéria fática, assim como de legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”. (RE 1522507 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-340 DIVULG 13-11-2024 PUBLIC 14-11-2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 1º, AO INC. XXI DO ART. 5º E AO INC. XIV DO ART. 21 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. BASE TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRECEDENTE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. INVIABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.(ARE 1528731 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2025 PUBLIC 27-03-2025)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente